Tribunal: TJBA
Processo: 8049176-20.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049176-20.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES TECNICO-ADMINISTRATIVO E AFINS DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
LUIA KRUSCHEWSKY MONTEIRO, NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO

AGRAVADO: URANDES MOLENDORF DE SOUZA

Advogado(s)
:
ADRIANA DO PRADO SANTOS ANDRADE

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA À ASTEBA. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO E AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEIÇÃO. EXISTÊNCIA DE PEDIDOS RESIDUAIS DE RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO. RELAÇÃO ASSOCIATIVA COMPROVADA. DIVERSOS TERMOS DE FILIAÇÃO E CONTRATOS DE AUXÍLIO FINANCEIRO ASSINADOS PELO AGRAVADO. PROBABILIDADE DO DIREITO DA AGRAVANTE DEMONSTRADA. UTILIZAÇÃO EFETIVA DOS BENEFÍCIOS ASSOCIATIVOS. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. VEDAÇÃO AO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. PERIGO DE DANO INVERSO. MANUTENÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO E REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Rejeitar a preliminar de perda do objeto e ausência de interesse processual, porquanto a cessação administrativa dos descontos não extingue a utilidade da demanda, que abrange também pedidos de restituição de valores e indenização por danos morais.

Reconhecer a existência de relação associativa e contratual, diante da apresentação de diversos termos de filiação e autorizações de desconto assinados pelo agravado, bem como contratos de auxílio financeiro e comprovantes de utilização de benefícios assistenciais.

Afastar a incidência do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a relação entre associação civil e associado, em regra, possui natureza estatutária e não consumerista, salvo quando há contraprestação direta e específica de serviços.

Aplicar o princípio da boa-fé objetiva e a vedação ao venire contra factum proprium, impedindo que o associado, após reiterada adesão e usufruto dos benefícios, alegue desconhecimento ou inexistência do vínculo associativo.

Reconhecer a probabilidade do direito da agravante e o perigo de dano inverso, diante da natureza mutualista e contributiva da associação, cuja sustentabilidade depende das contribuições dos associados, de modo que a suspensão dos descontos pode causar desequilíbrio financeiro e prejuízo à coletividade.

Reformar a decisão agravada e revogar a tutela de urgência concedida, restabelecendo os descontos referentes à mensalidade associativa e às parcelas dos contratos de auxílio financeiro no contracheque do agravado, até o julgamento final da ação principal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 806XXXX-XX.2025.8.05.0000
, interposto pela
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS E AFINS DO ESTADO DA BAHIA – ASTEBA
, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Registros Públicos da Comarca de Teixeira de Freitas/BA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para reformar a decisão interlocutória de primeiro grau e revogar a tutela de urgência concedida, restabelecendo-se os descontos referentes à mensalidade associativa e às parcelas dos contratos de auxílio financeiro no contracheque do Agravado, até ulterior deliberação no processo de origem, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, 29 de outubro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado- substituto de 2° grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator